Tribunal: TJMT
Processo: 0032702-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032702-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.987.421-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSEÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – REPASSE DO PAGAMENTO DO VALOR DO SEGURO PELA SEGURADORA À SEGURADA – NÃO COMPROVADO – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA –
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I –
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II –

Da análise dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, realmente, extrai-se que a autora, ora apelada, não comprovou, por documento hábil, o suposto repasse do pagamento do seguro à sua segurada. Tanto é assim que, desacompanhas de outras provas, meramente trouxe aos autos cópias de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais por serem provas produzidas unilateralmente, não comprovam o recebimento do seguro por sua segurada.

III -
Tendo em conta que a comprovação do efetivo pagamento da seguradora ao segurado é imprescindível para que seja pleiteada a indenização em regresso, já que sem pagamento não se comprova a sub-rogação, à toda evidência, o direto de regresso da autora, ora apelada, não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 32702-34.2016.8.11.0041, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 3.380,26 (três mil trezentos e oitenta reais e vinte seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, e, correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 72657956), a ré, ora apelante, sustenta a improcedência da ação, uma vez que a autora, ora apelada, não comprovou que repassou o pagamento do seguro à sua segurada.

Ressalta que a juntada da tela sistêmica é documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Ainda, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 72657961) a autora, ora apelada, aduz a ausência de dialeticidade recursal da ré, ora apelante, eis que suas razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos em sua defesa.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a autora,
ora apelada, aduz a ausência de dialeticidade recursal da ré, ora apelante, eis que suas razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos em sua defesa.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº
32702-34.2016.8.11.0041
, ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais
,
a ré, ora apelante, sustenta
a improcedência da ação, uma vez que
a autora, ora apelada, não comprovou que repassou o pagamento do seguro à sua segurada.

Ressalta que a juntada da tela sistêmica é documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, realmente, extrai-se que a autora, ora apelada, não comprovou, por documento hábil, o suposto repasse do pagamento do seguro à sua segurada.

Tanto é assim que, desacompanhas de outras provas, meramente trouxe aos autos cópias de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais por serem provas produzidas unilateralmente, não comprovam o recebimento do prêmio por sua segurada.

Nesse passo, tendo em conta que a comprovação do efetivo pagamento da seguradora ao segurado é imprescindível para que seja pleiteada a indenização em regresso, já que sem pagamento não se comprova a sub-rogação, à toda evidência, o direto de regresso da autora, ora apelada, não deve ser conhecido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Sentença de procedência - Insurgência da ré. Sub-rogação de direitos e deveres - Não ocorrência -
Telas sistêmicas internas sem qualquer chancela bancária insuficientes a comprovar os efetivos pagamentos das indenizações - Direito de regresso não reconhecido
- Sentença de procedência reformada para improcedência - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1103023-43.2017.8.26.0100; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação. Condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que, em razão do valor da causa ser baixo, fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021